Tribunal: TJDFT
Processo: 0711799-80.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIR AS VISITAS ACORDADAS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há no ordenamento jurídico amparo legal de obrigatoriedade de o genitor visitar a sua prole, mas sim um direito quando não estiver com a sua guarda.

2. É fato que qualquer criança carece de atenção paterna, contudo, não se vislumbra que a pretensão autoral, com a consequente execução das visitas acordadas seja o instrumento adequado ao melhor interesse da criança, vez que, ao obrigar um pai a visitar sua filha, não há como antever que os benefícios superarão os malefícios, pois as visitas realizadas apenas para se resguardar das astreintes não garantirão que será dada a devida atenção ao menor, que serão formados vínculos de afeto ou que o bem-estar da criança será atendido.

3. Recurso conhecido e desprovido.